Tribunal: TJSP
Processo: 1009820-86.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Apelo da autora. Sem razão. Preliminar. Sentença devidamente fundamentada e com requisitos essenciais. Ausência de violação aos artigos 93, IX da CF e 489 do CPC. Mérito. Requerente que deixou de cumprir determinação imposta pelo douto juízo de origem, não

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Apelo da autora. Sem razão. Preliminar. Sentença devidamente fundamentada e com requisitos essenciais. Ausência de violação aos artigos 93, IX da CF e 489 do CPC. Mérito. Requerente que deixou de cumprir determinação imposta pelo douto juízo de origem, não apresentando os documentos necessários para comprovar sua vulnerabilidade econômica, comprovante de residência recente e em seu nome, bem como instrumento de procuração adequadamente descrito, constando número do contrato a ser revisado e da ação proposta. Exigências que não se mostram desarrazoadas tendo em vista as peculiaridades do caso concreto. Precedente do STJ. Sentença mantida na íntegra. Honorários advocatícios fixados. Apelo desprovido.